Tribunal: TJES
Processo: 5000035-66.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-66.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIENE RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000035-66.2023.8.08.0066

Recorrente: LUZIENE RODRIGUES

Recorrida: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO PISO SALARIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PEDIDO DE REAJUSTE E ADEQUAÇÃO DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO, DEDUZIDO NA ESFERA DESTE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE RITO SUMARÍSSIMO ATINENTE AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENDE A RECLAMANTE QUE O MUNICÍPIO REQUERIDO NÃO TERIA IMPLEMENTADO O PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, PRECONIZADO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/08, CRIANDO UM DESEQUILÍBRIO EM RAZÃO DA DEFASAGEM SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO QUAL SE INSERE, NA CONDIÇÃO DE DESIGNADA TEMPORARIAMENTE, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS A OUTROS ENTES PÚBLICOS, QUE IMPLEMENTARAM O PISO.
(2). ANTÍTESE.
O MUNICÍPIO QUESTIONA A IMPOSSIBILIDADES O PODER JUDICIÁRIO MAJORAR A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNAÇÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROVIDO O RECURSO ORA INTERPOSTO, DANDO PROCEDÊNCIA AO PLEITO.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI,
IMPENDE MENCIONAR QUE FORAM PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (PRIMEIRO ESTÁGIO), BEM COMO AS CONDIÇÕES/REQUISITOS AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO (SEGUNDO ESTÁGIO). LOGO, PASSO DORAVANTE AO TERCEIRO ESTÁGIO, EXAMINANDO O
MERITUM CAUSAE. IN CASU,
ANTE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL, A PARTE AUTORA PLEITEIA PELA CONCESSÃO DO REAJUSTE DE PISO SALARIAL PARA A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. O CERNE DA PRESENTE LIDE, PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA OBJURGADA MERECE REFORMA, PARA QUE POSSA SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS EM COTEJO COM O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. POIS BEM, O ART. 2º, §1º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, DIZ QUE: “
Art. 2º, § 1
o
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.”
.
CONFORME ART. 2º DA LEI, FOI DEFINIDO O VALOR INICIAL DE R$ 950,00, COMO PREVISTO NO REAJUSTE DE 2009, COM PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL, CONFORME FIXADO NO ART. 5º DA MESMA LEI. DESSARTE, A RECORRENTE PREENCHE OS REQUISITOS DO §2º DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, EIS QUE POSSUI CONTRATO DE DESIGNAÇÃO PARA OCUPAR O CARGO DE PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ASSIM, CONSIDERANDO QUE A COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR TAL ASSUNTO É DA UNIÃO E NÃO DOS MUNICÍPIOS, TENHO QUE, CONSIDERANDO A LEI FEDERAL, A PARTE RECORRENTE FAZ JUS AO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. A PROPÓSITO, CITO PARTE DO VOTO DE EX-INTEGRANTE DA TURMA RECURSAL DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON:
“O pagamento do piso nacional do magistério não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal. E se essa prestação não ocorre dentro da programação normal, consoante o calendário regular dos estipêndios dos profissionais considerados, há a compulsoriedade da satisfação desse direito pela via jurisdicional, acrescidos os consectários da mora.”.
POR FIM, TENHO POR REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL, CONDENANDO O RECORRIDO A PAGAR AS DIFERENÇAS MENSAIS CORRESPONDENTES AO VENCIMENTO BÁSICO DA PARTE RECORRENTE, CONSIDERANDO O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO PRESENTE CASO.
(7).
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVIDO
. (8).
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO NO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)